Tribunal: TJSP
Processo: 0005362-21.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar Grave. Recurso provido.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta do reeducando Ricardo Batista de Oliveira de falta grave para falta disciplinar média. O agravado foi surpreendido na posse de duas porções de maconha.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar Grave. Recurso provido.
I. Caso em Exame. 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta do reeducando Ricardo Batista de Oliveira de falta grave para falta disciplinar média. O agravado foi surpreendido na posse de duas porções de maconha.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de substância entorpecente e objeto não permitido por reeducando em estabelecimento prisional configura falta disciplinar grave, mesmo após a descriminalização da conduta pelo STF.
III. Razões de Decidir 3. A posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, conforme entendimento pacificado do STJ. 4. As declarações dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade e legitimidade, sendo prova idônea para caracterização da falta como grave.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Determina-se a anotação da falta disciplinar grave, interrupção do lapso temporal para progressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, arts. 39, II e V; 50, VI e VII; 52; 57.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 550207/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 28.02.2020.
STJ, HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
STJ, HC n. 943.676-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/9/2024.
STJ, AgRg no HC n. 590.178/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.
STJ, AgRg no HC n. 904.009/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.